Tribunal: TJSP
Processo: 1091694-90.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados cumulada com indenização por danos morais. Determinação de juntada: "de declaração, de próprio punho, com firma reconhecida por autenticidade, (a) negando, sob as penas da lei, a existência de qualquer relação jurídica com a parte ré, ou reafirmando desconhecimento do débito especificamente contestado, (b) afirmando ter ciência desta

Ementa:
Ação de uso indevido de dados, privacidade e proteção de dados cumulada com indenização por danos morais. Determinação de juntada: "de declaração, de próprio punho, com firma reconhecida por autenticidade, (a) negando, sob as penas da lei, a existência de qualquer relação jurídica com a parte ré, ou reafirmando desconhecimento do débito especificamente contestado, (b) afirmando ter ciência desta ação e de seus termos, incluindo os pedidos de danos morais, se o caso, e (c) declarando ciência de que, caso seja comprovada a inveracidade dos fatos narrados, poderá ser condenada como litigante de má-fé, estando sujeita ao pagamento de multa, sem prejuízo de arcar com as custas e despesas do processo e honorários de advogado da parte adversa". Comunicado 02/2017 da CGJ. Enunciado 4. Precedentes. Não merece ser conhecido o recurso quanto à alegação de regularidade da procuração. Ausência de questionamento do juízo. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.